Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-27.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM VICIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE REPAROS. DANO MORAL CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA DO COMPRADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 490 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É fato capaz de gerar dano moral indenizável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM VICIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE REPAROS. DANO MORAL CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA DO COMPRADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 490 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É fato capaz de gerar dano moral indenizável a quebra da expectativa na aquisição de imóvel residencial, que apresentou vícios estruturais, que colocou a adquirente em situação de insegurança e desassossego espiritual .
2. Dever de indenizar caracterizado para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto.
3. O vendedor do lote não está obrigado a regularizar a documentação da construção do imóvel perante os órgãos públicos se o comprador aceita todos os termos da escritura de venda e compra e não há disposição contratual nesse sentido. Inteligência do artigo 490 do Código Civil.